Tribunal: STF
Processo: ARE 1580319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ISS. Construção civil. Base de cálculo. Materiais utilizados. Direito líquido e certo não demonstrado. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Recurso inadmissível. Pretensão infringente.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental. 

    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso do contribuinte.

    II. Questão em discussão

    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

    III. Razões de decidir

    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 

    IV. Dispositivo 

    5. Embargos de declaração rejeitados.